Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. PALAVRA FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA MANTIDA.
1 Confirmadas a materialidade e a autoria do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, impõe-se a condenação.
2 A palavra de policiais, robusta e coerente, desde o início da persecução penal, mostra-se suficiente para afastar a simples negativa de autoria delitiva sustentada pelo acusado.
3 Apelo conhecido e não provido.